Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão. Ausência de bens penhoráveis. CPC 921, III, §1o.
Ante a ausência de localização de bens penhoráveis, bem como dos veículos penhorados, após diversas tentativas, cabível a suspensão do cumprimento de sentença.